Tribunal: TJDFT
Processo: 0703548-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. DIFERENÇA DE ICMS APURADA ENTRE REGIME ESPECIAL E REGIME NORMAL DE TRIBUTAÇÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO RESULTANTE DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 4.160/2008. FALTA DE OPÇÃO AO REGIME ESPECIAL INSTITUÍDO PELA LEI DISTRITAL 5.005/2012. AUTUAÇÃO REGULAR. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC.
I. A Lei Distrital 4.160/2008, que instituiu Regime Especial de Apuração do ICMS, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT na Ação Direita de Inconstitucionalidade 2008.00.2.013383-1 com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes.
II. Somente o Conselho Especial tem competência para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, presente o disposto no artigo 8o, inciso I, alínea “n”, e § 5o, da Lei 11.697/2008, o artigo 27 da Lei 9.868/1999 e o artigo 160 do RITJDFT.
III. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 4.160/2008 independe do seu conhecimento pelos interessados, resultando da publicação do acórdão respectivo, tendo em vista o que dispõe, em consonância com o artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, e o artigo 28 da Lei 9.868/1999, o artigo 161 do RITJDFT.
IV. Não se beneficia do regime especial de apuração do ICMS instituído pela Lei Distrital 5.005/2012 o contribuinte que não manifestou adesão na forma prevista em seu artigo 2o, § 2o.
V. Não pode ser considerada irregular atualização do débito tributário com base no artigo 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, tendo em vista os efeitos ex nunc da declaração de sua inconstitucionalidade.
VI. Apelação desprovida.